Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA OFICIALATO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REJEITADAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 142, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE AÇÃO FISCALIZATÓRIA (BLITZ). SUPERVENIÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO DO REPRESENTADO NA ESFERA PENAL. DESCARACTERIZADA A CONDUTA IRREGULAR OFENSIVA AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
I – O procedimento perante o Conselho de Justificação, instaurado para apurar a indignidade do oficial por conduta irregular, tem natureza administrativa e caráter meramente opinativo, devendo ser submetido ao Governador do Distrito Federal que poderá acatá-lo ou não. No primeiro caso, deverá encaminhar a representação para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, órgão competente para o seu julgamento.
II – O fato de a legislação específica determinar que a deliberação do relatório deve ser em sessão secreta não traz prejuízos ao justificante, na medida em que ele tomou conhecimento dos fatos que lhe eram imputados no libelo acusatório, das provas contra ele produzidas, ofertou defesa prévia, apresentou a sua versão para os fatos em interrogatório com a respectiva produção de provas a corroborá-la e ofereceu alegações finais com todas as teses defensivas que julgava pertinentes.
III - Não há prejuízo para a Defesa a falta de apenas uma página das alegações finais juntadas ao procedimento administrativo, vez que seu conteúdo pode ser inferido das narrativas constantes das páginas antecedentes e posteriores, haja vista a repetição das alegações. Além disso, as teses defensivas foram todas abordadas e examinadas no relatório final do Conselho de Justificação, não havendo se falar em nulidade do feito.
IV – Não há impedimento para a decretação da perda do posto e da patente do oficial militar declarado indigno antes da sentença em ação penal, haja vista a independência entre as instâncias cível, administrativa e penal. A decisão na esfera penal somente influencia as demais quando se concluir pela inexistência do fato criminoso ou pela negativa de autoria.
V – Na representação para declaração de indignidade para o oficialato, deve-se analisar se o ato do representado é moralmente reprovável e ofende o pundonor e o decoro da classe de oficial a que pertence, atentando contra a hierarquia e disciplina militar, a colocar em descrédito a corporação a que pertence.
VI – A conduta do acusado de portar arma de fogo, durante uma blitz de trânsito, acabando por dispará-la em ato reflexo e involuntário, ao ser atingido por um disparo de arma de taser quando retirava os eletrodos do corpo de seu filho que havia sido preso por desacato, não foi de tal modo grave a ponto de macular a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, em especial diante da notícia da superveniência da sentença penal que o absolveu pelos supostos crimes na esfera penal. Apesar de reprovável a conduta, ela não ofendeu a ética e a moralidade da corporação a que pertence com a gravidade necessária à penalidade administrativa máxima aplicada, de modo que a punição pela transgressão disciplinar deve ter caráter pedagógico proporcional ao ato praticado.
VII – Preliminares rejeitadas e representação julgada improcedente.